Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712444-71.2018.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO MENDES DA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME; JOAO LOPES DOS SANTOS E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Tratando-se de extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento da verba de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação. No caso, os réus deram causa à propositura da demanda, em decorrência do receio da autora de ser molestada na posse do imóvel, conforme documentos constantes dos autos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 90 do CPC, porque a desistência da ação gera a obrigação de a empresa recorrida pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA. – ME. vindica a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Com essas razões e atento às ponderações lançadas nas petições de IDs 24911914 – Pág. 1 e 25052778 – Págs. 1/5, revogo a determinação constante do ID 24793948 – Pág. 1. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 90 do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015